Tribunal: STF
Processo: ARE 1582444
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de afastar cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis em relação a bens situados no exterior. Exigência de lei complementar nacional ainda não editada, prevista no art. 155, § 1º, inciso III, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade da alínea “b” do inciso II, do art. 4º da Lei Paulista 10.705/2000, declarada pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, com integração pelos respectivos embargos de declaração. Questão pacificada pelo STF no RE nº 851108/SP (Tema nº 825). Posterior artigo 16 da Emenda Constitucional nº 132/2023 regulamentou o imposto até edição da lei complementar sobre o tema. A Constituição Federal não institui tributo, mas autoriza os entes federados para tanto. Necessária edição de nova lei estadual para viabilizar a tributação, pois incabível a repristinação ou constitucionalidade superveniente das normas estaduais declaradas inconstitucionais. Apelação e remessa necessária não providas.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027126-09.2024.8.26.0053, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 09.9.2024)

Embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo 1.022, do Código de Processo Civil Alegação de obscuridade Alegação de contradição Alegação de omissão Alegação de erro material Caráter infringente Prequestionamento Não reconhecimento de vício que enseje declaração Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027126-09.2024.8.26.0053/50000, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 21.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, I, §1º, I, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, bem como afronta ao art. 16, I, da EC 132/23. Defende-se o distinguishing entre o Tema 825 e o presente caso ao afirmar que “a tese jurídica do Tema 825 da Repercussão Geral, que condicionada a validade/constitucionalidade do ITCMD à existência de lei complementar nacional, não se aplica às hipóteses do inciso II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal, hipótese esta em que se enquadra o contexto fático deste processo”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento firmado no julgamento do Tema 825 da repercussão geral.
Com efeito, no julgamento do RE 851.108-RG, paradigma do Tema 825, foi fixada a Tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Nesse sentido, no supracitado julgamento, esta Corte firmou o seguinte entendimento:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. (RE 851.108, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20.04.21) (grifos acrescidos)

Logo, de acordo com o aludido julgado, na hipótese do § 1º, III, do art. 155, restou vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD sem a edição da lei complementar exigida pela referida norma.  Já nas situações dos incisos I e II do mesmo dispositivo, os Estados e o Distrito Federal, no exercício de sua competência privativa, poderão instituir o ITCMD por meio de lei ordinária, permitindo a cobrança válida do tributo no âmbito local.
Cumpre observar que o caso concreto em análise versa sobre bens imóveis e direitos situados no exterior herdados pela recorrida em razão do falecimento de sua genitora, como se depreende da análise dos fundamentos que lastrearam a sentença (Id. 96d7b410, complementada pela decisão de Id. c7d89d4e), confirmada pelo acórdão impugnado:

“Trata-se de ação através da qual a impetrante pretende afastar a cobrança de ITCMD incidente sobre a transferência de imóveis situados no exterior que foram herdados pelo falecimento de sua genitora.” (Id. 96d7b410) (grifos acrescidos)

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, consequentemente, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do art. 487, I, do CPC, para afastar a incidência do ITCMD sobre os bens e direitos herdados pela impetrante deixados no exterior em razão do falecimento de MARGRITH IMOBERDORF.” (Id. c7d89d4e) (grifos adicionados)

Portanto, a situação em tela não se amolda ao art. 155, §1º, II, como alegado pela recorrente, sendo adequada a aplicação do § 1º, III, “b” do art. 155 da Lei Fundamental (“se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior”). Desse modo, não há qualquer distinção a ser reconhecida entre o julgado recorrido e o Tema 825 da repercussão geral. Reforçam tal entendimento os julgados a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 132/2023. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADA NO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1553620 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-10-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1445466 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-03-2024)
“Direito constitucional e tributário. ITCMD. Bens localizados no exterior. Tema 825 da repercussão geral. Modulação dos efeitos. Repetição de indébito. Ressalva quanto à modulação. Princípio da isonomia. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário em ação de repetição de indébito tributário, na qual se discute a restituição do ITCMD incidente sobre bens situados no exterior, à luz da declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 851.108/SP (Tema 825 da repercussão geral). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a modulação de efeitos fixada no Tema 825, que atribuiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre bens no exterior, alcança as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão paradigma (20.4.2021); e (ii) se a ressalva relativa às “ações em que se discuta a validade da cobrança do imposto, não tendo sido pago anteriormente” se aplica às ações de repetição de indébito. III. Razões de decidir A modulação dos efeitos do RE 851.108/SP prevê ressalvas em favor de ações pendentes de conclusão até 20.4.2021, abrangendo tanto as discussões de bitributação como as relativas à validade da cobrança do imposto, independentemente de pagamento prévio. A interpretação restritiva defendida pelo agravante, no sentido de que a exceção não alcançaria ações de restituição, criaria tratamento desigual entre contribuintes que pagaram e os que não pagaram o tributo, afrontando o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF). Ação ajuizada em 27.8.2018, antes da publicação do acórdão paradigma, de modo que o contribuinte está abrangido pela ressalva da modulação, em respeito à confiança legítima e à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1480483 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela não incidência do ITCMD demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1553612 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,  DJe 28-08-2025)
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Bens localizados no exterior. Base de cálculo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1462215 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-02-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente